Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713308-97.2022.8.07.0009 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDOS: RAFAELA DA SILVA SOUZA 06763939183 E FRANCISCO SOUSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Após oferecer lance e ser pré-contemplado, o consumidor não conseguiu adquirir a carta de crédito pretendida, ao argumento de que violou regra prevista no regulamento do consórcio. Todavia, na hipótese, o consórcio não logrou provar o fornecimento adequado das informações necessárias ao consumidor, ônus que lhe competia. Desse modo, comprovada a falha na prestação de serviços, é escorreita a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante. 1.1. Em caso de resolução do contrato de consórcio por falha na prestação de serviço pelo fornecedor, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve se dar de forma integral e imediata, isto é, sem quaisquer retenções contratuais. 2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Aponta a necessidade de manter a integridade e a coerência das decisões emanadas pelos tribunais. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ a fim de demonstrá-lo. Indica contrariedade ao Tema 312 do STJ. Afirma que os valores já dispensados pelo consorciado devem ser restituídos somente mediante o sorteio ou no fim do grupo; b) artigos 22 e 30, ambos da Lei 11.795/05, defendendo que o consorciado ativo será restituído pelo valor pago ao fundo comum na data de assembleia de contemplação. Aduz a ausência de vício capaz de anular o negócio jurídico, ao argumento de que não há a constatação de causas de nulidade ou anulabilidade. Assevera a legalidade do contrato e a ciência da contratante de todas as cláusulas contratuais acerca da contemplação da cota de consórcio; c) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a legislação prevê que serão deduzidos, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Requer a declaração de que os valores já dispensados sejam devolvidos somente após sorteio ou encerramento do grupo, bem como seja afastada a indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI OAB/SP 184.546 (ID 70464886). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso em exame, por ausência de similitude fática. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 22 e 30, ambos da Lei 11.795/05, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao mencionado malferimento ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao afastamento da reparação por dano moral, não merece prosseguir o recurso especial, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, ao assinalar que “não foi demonstrado nenhum fato excepcional apto a ensejar a reparação por dano moral, uma vez que os fatos alegados constituem mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, não importando violação a qualquer direito da personalidade do autor-apelante” (ID 69335749). Assim, falece-lhe interesse recursal. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70464886. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015